Tribunal: CARF
Processo: 17460.000128/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 30/06/2005
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do termo inicial do prazo decadencial.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES. NATUREZA JURÍDICA DE DEVER INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, não se vinculando sua exigibilidade a outras, salvo se a legislação específica dispor diferentemente.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, não havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade e de legalidade das leis.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando o Auto de Infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
Recurso Voluntário parcialmente procedente
Crédito tributário mantido em parte

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000128/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.948 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PEVI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 30/06/2005
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
NATUREZA
JURÍDICA
DE
DEVER
INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM ÀS OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, não se vinculando
sua exigibilidade a outras, salvo se a legislação específica dispor
diferentemente.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo
CARF, dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000128/2007-33
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000128/2007-33

legislação vigente, não havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei,
cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade
e de legalidade das leis.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando o Auto de Infração contém os
requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses
do art. 59, do mesmo Decreto.
Recurso Voluntário parcialmente procedente
Crédito tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, nestes termos: (i) cancelar a multa aplicada até a competência
de 11/2001, eis que atingida pela decadência, baseada no art. 173, I, do CTN; e (ii) excluir da
base de cálculo da reportada multa as parcelas referentes à alimentação In Natura do PAF
17460.000123/2007-19. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior (relator) e Ana
Cláudia Borges de Oliveira, que lhe deram provimento em maior extensão, excluindo-se,
também, da base de cálculo da multa aplicada: (a) até a competência 11/2001 (inclusive), os
valores
decorrentes
dos
processos
17560.000125/2007-08,
17460.000191/2007-70,
17460.000124/2007-55 e 17460.000145/2007-71, eis que atingidos pela decadência, baseada no
art. 150, § 4o, do CTN; e (b) até a competência 03/2002 (inclusive), os valores decorrentes do
processo 17460.000123/2007-19, eis que atingidos pela decadência, baseada no art. 150, § 4o, do
CTN. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000128/2007-33

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 19/09/2008 (p. 201) em face da
decisão da 8a Tuma da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-19.612 (p. 186), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 20/08/2008 (p. 197), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente ao DEBCAD 37.067.687-4 (p.
2), com ciência da Contribuinte em 03/04/2007 (p. 2), com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), referente ao período de 08/1999 a 06/2005.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 49), constatou-se que a Empresa
apresentou GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, deixando de informar os valores relativos aos fatos geradores
a seguir identificados, cujo procedimento constitui infração ao disposto no artigo 32, inciso IV,
§ 5o , da Lei n. 8.212, de 24/07/91, acrescentado pela Lei n.° 9.528/97:
- Segurados empregados, no período laboral sem registro do contrato de trabalho;
- Gratificação paga a empregado e não reconhecida pela empresa como fato
gerador da contribuição previdenciária;
- Segurados empregados ausentes da folha de pagamento;
- Pagamentos extra folha de pagamento;
- Segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços;
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 115), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 14-19.612 (p. 186), conforme ementa abaixo
reproduzida:
Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 30/06/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA..
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com omissão
de fatos geradores de contribuição previdenciária.
IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS.
A impugnação deverá conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
indicando os pontos em' que houver discordância, as razões e provas que possuir,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
A exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea pressupõe a correção da falta
antes do início de qua1quer .procedimento fiscal relacionado com a infração.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000128/2007-33

A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Lançamento Procede
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 20/08/2008 (p. 197), a Contribuinte,
em 19/09/2008 (p. 201) apresentou o competente recurso voluntário (p. 201), reiterando os
termos da impugnação apresentada, a saber:
* A autuação decorreu de procedimento equivocado, inadmissível e ilegal;
* A grande maioria das autuações e lançamentos lavrados contra a Impugnante
decorreu presunções da autoridade fiscal;
* O Auto de Infração foi lavrado em razão da suposta infração cometida pela
Impugnante e pela empresa Teones Laurindo Femandes, em total desconsideração da
personalidade jurídica de empresas totalmente distintas, o que por si só já toma nula a presente
notificação;
* Os supostos segurados foram identificados por presunção, sendo também
arbitrados valores, bem como incluídos períodos já acobertados pela decadência;
* Todos os documentos solicitados pela autoridade fiscal foram regularmente
apresentados pela Impugnante, sendo que não existem aqueles que se presumem não terem sido
apresentados;
* A impugnante Informou, através de GFIP, dentro do prazo legal, todos os
pagamentos, o que representa confissão espontânea do débito, nos termos do artigo 138 CTN.
Assim, referida penalidade deve ser cancelada;
* A impugnante possui contabilidade regular, não havendo razão para que a
autoridade fiscal, por meio de presunções equivocadas e arbitramentos abusivos, a
desclassificasse, com imposição de penalidades e pagamentos de tributos;
* O lançamento implicou em ofensa aos princípios. constitucionais da legalidade,
da capacidade contributiva e do não-confisco;
* Decadência do direito de lançar.
Na sessão de julgamento realizada em 04 de fevereiro de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência para que a Unidade de Origem
prestasse informações acerca dos processos administrativos referentes ao descumprimento das
obrigações principais (Resolução no 2402-000.974, p. 230).
Às páginas 259 e 260, Informação Fiscal emitida pelo auditor fiscal diligente.
Intimada por meio do Edital Eletrônico no 011289329 (p. 263) para se manifestar
acerca do resultado da diligência fiscal, a Contribuinte não o fez.
É o relatório.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000128/2007-33

Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
* A autuação decorreu de procedimento equivocado, inadmissível e ilegal;
* A grande maioria das autuações e lançamentos lavrados contra a Impugnante
decorreu presunções da autoridade fiscal;
* O Auto de Infração foi lavrado em razão da suposta infração cometida pela
Impugnante e pela empresa Teones Laurindo Femandes, em total desconsideração da
personalidade jurídica de empresas totalmente distintas, o que por si só já toma nula a presente
notificação;
* Os supostos segurados foram identificados por presunção, sendo também
arbitrados valores, bem como incluídos períodos já acobertados pela decadência;
* Todos os documentos solicitados pela autoridade fiscal foram regularmente
apresentados pela Impugnante, sendo que não existem aqueles que se presumem não terem sido
apresentados;
* A impugnante Informou, através de GFIP, dentro do prazo legal, todos os
pagamentos, o que representa confissão espontânea do débito, nos termos do artigo 138 CTN.
Assim, referida penalidade deve ser cancelada;
* A impugnante possui contabilidade regular, não havendo razão para que a
autoridade fiscal, por meio de presunções equivocadas e arbitramentos abusivos, a
desclassificasse, com imposição de penalidades e pagamentos de tributos;
* O lançamento implicou em ofensa aos princípios. constitucionais da legalidade,
da capacidade contributiva e do não-confisco;
* Decadência do direito de lançar.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa da Recorrente.
Da Decadência
A Recorrente opõe como fato impeditivo à validade do auto de infração o
transcurso do prazo legal decadencial de cinco anos, em contraposição ao prazo de dez anos
considerado pela autoridade fiscal – e corroborado pelo órgão julgador de primeira instância -
com fundamento nos art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91.
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000128/2007-33

Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem. Tratando-se de
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória – e não de tributo sujeito ao
lançamento por homologação – o termo inicial será aquele estabelecido pelo art. 173, I do CTN,
nos termos da Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, está em discussão a multa exigida em relação às
competências de 08/1999 a 06/2005, conforme se infere do Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa (p. 56).
Neste espeque, considerando que a Recorrente somente tomou ciência do auto de
infração em 03/04/2007 (p. 2), tem-se como decaído o lançamento fiscal até a competência de
11/2001, inclusive, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Das Demais Razões de Defesa objeto do Recurso Voluntário
Com relação às demais razões de defesa objeto do recurso voluntário em análise,
considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
O Auto de Infração foi lavrado em razão de a empresa apresentar a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP,
relativas às competências 08/ 1999 a 06/2005, com omissão da remuneração paga aos
seus segurados.
Essa situação fática constitui infração ao art. 32, inciso IV, .da Lei n° 8.212/1991, que
impõe, à empresa a obrigação de informar mensalmente ao INSS, através de GFIP, os
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do mesmo.
A multa para referida infração foi aplicada na forma prevista no art. 32, § 5°, da Lei n°
8.212/1991, combinado, respectivamente, com o artigo 284, inciso II, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, e com a Portaria MPS n° 342/2006 (D.O.U. 17/08/2006).
Quanto às divergências entre os Relatórios Fiscais do Auto de Infração, apontadas no
despacho de fls. 159/ 160, tem-se que as retificações e informações prestadas pela
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000128/2007-33

autoridade fiscal autuante no Relatório Fiscal Complementar, do qual o autuado foi
regularmente cientificado, sanaram e esclareceram todas as inconsistências existentes.
As alegações apresentadas pela autuada em sua impugnação não procedem.
O presente Auto de Infração foi lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, não merecendo prosperar as alegações genéricas
da impugnante de que a autuação decorreu de procedimento equivocado, inadmissível,
ilegal e de presunções da autoridade fiscal, sem ao menos indicar quais foram os atos
praticados com irregularidade.
Registre-se, por oportuno, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto n° 70.235/72, que a
impugnação deverá conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
indicando os pontos em que houver discordância, as razões e provas que possuir,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
A alegação de que a impugnante não poderia responder por infrações praticadas pela
empresa Teones Laurindo Fernandes também não procede. Restou amplamente
demonstrado nos autos que a empresa Teones Laurindo Fernandes Plástico trata-se de
uma empresa fictícia, sendo que a sua inscrição estadual foi cassada, com efeitos a partir
de 10/11/2000, tendo em vista a sua constituição ser considerada fraudulenta.
Outrossim, a impugnante não questiona nenhum dos indícios constatados e expostos
pela autoridade fiscal para amparar a adoção do citado procedimento.
O argumento de que os segurados foram identificados por presunção e que valores
foram arbitrados, incide novamente na ausência de precisão, posto que a impugnante
não informa quais segurados foram identificados por presunção nem quais valores
foram arbitrados. Além do mais, todos os fatos geradores foram apurados com base em
dados constantes em documentos fornecidos pela própria empresa e examinados durante
a fiscalização, tais como: Arquivos Digitais Contábeis e das Folhas de Pagamento;
Fichas de Registro de Empregados; Folhas de Pagamento de Empregados em meio
papel; GFIP – Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social e
Livros Diários.
A autoridade fiscal apenas aferiu indiretamente a remuneração devida ao segurado
Teones Laurindo Fernandes, posto que este continuou a prestar serviços para a empresa
Pevi mesmo depois da rescisão ficta ocorrida em 03/04/2000, fato este confirmado, a
teor do item 2.3.1 do Relatório Fiscal, tanto pelo Sr. Teones Laurindo Fernandes como
pelo titular da empresa Pevi Comercial Ltda. A aferição indireta realizada com base nos
salários anteriormente informados para referido segurado encontra-se dentro de
parâmetros razoáveis, não merecendo qualquer censura.
Assim, tendo a autoridade fiscal se pautado na legislação vigente e aplicável ao caso,
bem como nas informações e dados colhidos durante o procedimento fiscal, o
argumento da impugnante não deve ser acatado.
A situação hipotética de não existirem parte dos documentos solicitados pela autoridade
fiscal não exime a empresa da responsabilidade pela sua não apresentação, posto que
está obrigada a mantê-los à disposição da fiscalização durante dez anos e de apresentá-
los quando solicitados, a teor do disposto no artigo 33, § 2°, da, Lei n°‹ 8.212/91
combinado com os artigos 232 e 225, § 5°, do Regulamento da Previdência Social
(Decreto no 3.048/99). Assim, o argumento da impugnante nesse sentido não deve ser
acatado.
A contabilidade da empresa foi desconsiderada pela auditoria por restar caracterizado,
durante o procedimento fiscal, a existência de situações fáticas que comprovaram que a
escrituração contábil não refletia a real situação dos negócios da mesma.
Os elementos fáticos que serviram de base para a desconsideração da contabilidade -
entre eles, segurados empregados com remunerações inferiores ao salário mínimo;
segurados empregados com período laboral anterior ao registro do contrato de trabalho e
segurados empregados com remunerações que não foram informadas em folha de
pagamento - constam do Relatório Fiscal e não foram questionados pela impugnante,
que se limita ao argumento de que contabilidade da empresa encontrava-se regular.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000128/2007-33

Assim, o argumento de que a contabilidade da empresa encontrava-se regular é
inconsistente, posto que a impugnante não ataca qualquer dos elementos fáticos trazidos
pela autoridade fiscal para amparar a desconsideração da contabilidade, não devendo,
portanto, ser acatado.
Além dos mais, as alegações de que não existem os documentos não apresentados pela
empresa à autoridade fiscal e de que a contabilidade da autuada encontrava-se regular
são também impertinentes para o julgamento do presente processo, que se trata, repita-
se, de infração por apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIP com omissão de fatos geradores, cuja
responsabilidade é da autuada.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional - CTN, não se configurou no presente caso. Para tanto, deveria a autuada,
antes do início do procedimento fiscal que resultou na lavratura deste Auto de Infração,
proceder à correção da falta, o que não ocorreu.
(...)
O argumento de que o lançamento violou os princípios constitucionais da legalidade, da
capacidade contributiva e do não-confisco não será apreciado quanto à sua procedência,
tendo em vista que a instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
inconstitucionalidade das leis.
Qualquer discussão em tomo da inconstitucionalidade de normas legais deve ser
debatida no âmbito do Poder Judiciário. Ademais, enquanto vigentes, leis e decretos
devem ser cumpridos, mormente em se tratando de servidor público, cuja atividade é
vinculada aos ditames da Administração Pública, sob pena de responsabilidade
funcional.
A impugnante, dentro do prazo de defesa, pediu que a autuação fosse julgada
insubsistente e juntou os comprovantes de entrega de Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP.
O beneficio da relevação da penalidade aplicada está previsto no artigo 291, § 1°, do
Decreto n° 3.048, de 06/05/99, que em sua redação original previa o seguinte:
Art. 291.
§ 1° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
No entanto, a correção da falta cometida não restou comprovada nos autos. A
autoridade fiscal autuante informou, em resposta à diligência solicitada, que os
comprovantes de entrega de GFIP apresentados com a impugnação abrangem
competências diversas daquelas com ocorrência da falta objeto do presente Auto de
Infração. Assim, o pedido da autuada para relevação da multa aplicada também não
deve ser acatado.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que:
- em relação às arguições de nulidade do lançamento, tem-se que o Auto de
Infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas
nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa da Autuada.
Neste espeque, o lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000128/2007-33

Tanto é verdade, que a Contribuinte refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao direito de
defesa respectivamente.
O caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar,
porquanto sem fundamento legal razoável.
- no que tange às alegações de inconstitucionalidade / ilegalidade, tem-se que, nos
termos da Súmula CARF no 2, este Colegiado não é competente para se pronunciar sobre tal
matéria.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Improcedentes, pois, as razões recursais neste particular.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000128/2007-33

Do Resultado do Julgamento dos Processos Principais
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Pois bem!
Em consulta ao endereço eletrônico do Comprot – Comunicação e Protocolo do
Ministério da Fazenda, ao sítio eletrônico do CARF e informações prestadas pela Unidade de
Origem em sede de diligência fiscal solicitada por este Colegiado, tem-se o seguinte panorama
em relação aos processos administrativos referentes às obrigações principais:

NFLD
Processo
Status
OBS
37.067.688-2
17560.000125/2007-08
Julgado no CARF
(Acórdão 2401-002.518)
Reconhecida a decadência até 11/2001
37.067.689-0
17460.000191/2007-70
Julgado no CARF
(Sessão de fev/2021)
Reconhecida a decadência até 11/2001
37.077.683-6
17460.000123/2007-19
Julgado no CARF
(Acórdão 2401-002.516)
Reconhecida a decadência até 03/2002 e excluídas do levantamento as parcelas
referentes à Alimentação In Natura
37.077.680-1
17460.000124/2007-55
Julgado no CARF
(Acórdão 2401-002.517)
Reconhecida a decadência até 11/2001
37.077.681-0
17460.000145/2007-71
Julgado no CARF
(Acórdão 2401-002.522)
Reconhecida a decadência até 11/2001
37.077.682-8
17460.000131/2007-57
Julgado na DRJ
(Acórdão 14.16-414)
Lançamento julgado procedente

Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, nos referidos
processos, os valores lançados até as competências informadas no parágrafo antecedente foram
cancelados em face do transcurso do lustro decadencial ao qual o Fisco está adstrito para efetuar
o lançamento, deve ser dado provimento parcial ao presente recurso voluntário, para:
(i) excluir da base de cálculo da multa aplicada, até a competência 11/2001
(inclusive), os valores decorrentes dos processos 17560.000125/2007-08, 17460.000191/2007-
70, 17460.000124/2007-55 e 17460.000145/2007-71 (vide arquivo não paginável juntado aos
autos em sede de diligência fiscal), em face da extinção das respectivas bases de cálculo,
conforme restou decidido no julgamento dos referidos PAFs; e
(ii) excluir da base de cálculo da multa aplicada, até a competência 03/2002
(inclusive), os valores decorrentes do processo 17460.000123/2007-19, bem como as parcelas
referentes à Alimentação In Natura do referido PAF 17460.000123/2007-19 (vide arquivo não
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000128/2007-33

paginável juntado aos autos em sede de diligência fiscal), em face da extinção das respectivas
bases de cálculo.
Sobre o tema em análise, destaque-se o excerto abaixo transcrito do Acórdão no
2402-006.780, sessão de 7 de novembro de 2018
Muito embora nas obrigações acessórias não haja pagamento a ser homologado pelo
Fisco, sendo aplicável o art. 173, inc. I, do CTN (vide acórdão 2402005.9001, julgado
em 01/08/2017), e não o art. 150, § 4o, fato é que, como se reconheceu a decadência de
parte das obrigações principais, haverá repercussão neste lançamento.
No entender deste relator, o crédito tributário extinto com a decadência não pode mais
se constituir em base de cálculo da multa, ou, noutro giro verbal, como a contribuição
deixa de ser devida com o advento do prazo extintivo, ela não mais se presta como base
para o cálculo da sanção pecuniária e nem como parâmetro para aferição de
informações incorretas ou omitidas.
Expressando-se em outras palavras, e atendo-se à multa aplicada ao sujeito passivo, a
decadência atinge não só as contribuições como também afasta a acusação de
informações incorretas ou omitidas, pois não há que se cogitar de incorreção ou omissão
no tocante a valores já extintos.
Logo, o recurso deve ser parcialmente provido não porque o prazo aplicável é o do art.
150, § 4o, mas apenas porque está se reconhecendo os efeitos da decadência das
obrigações principais à presente autuação.
Registre-se, pela sua importância que, conforme exposto no excerto supra
transcrito, não se trata de reconhecer a ocorrência da decadência no caso em análise em face do
reconhecimento do lustro decadencial nos autos do PAF principal. Não é isso!
O que se defende é a extinção do crédito tributário no presente caso, em face da
extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e cancelada no processo principal, sendo
irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os motivos que ensejaram o cancelamento da
autuação naquele outro processo.
Longe de serem meras ilações deste julgador, o entendimento aqui defendido está
em perfeita consonância, por exemplo, com o racional da aplicação da multa isolada prevista no
§ 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
De acordo com o referido dispositivo, será aplicada multa isolada de 50% sobre o
valor objeto de declaração de compensação não homologada.
Pois bem!
O § 18 do mesmo art. 74, por sua vez, estabelece que, no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica suspensa a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência
Observe-se que, mesmo no caso de não ser apresentada impugnação contra o
lançamento da multa isolada em questão, sua exigibilidade restará suspensa na hipótese de o
contribuinte ter apresentado manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
não homologou (ou homologou parcialmente) a sua compensação.

1 [...]
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I, DO
CTN. COMPETÊNCIA DEZEMBRO. TERMO INICIAL QUE CORRESPONDE AO PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. SÚMULA
CARF 101.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000128/2007-33

E o porque disto (suspensão da exigibilidade da multa isolada)?
Porque o débito não homologado (que corresponde à base de cálculo da multa em
análise) não é definitivo.
De fato, se o contribuinte, em uma situação hipotética, teve um débito não
homologado no valor de R$ 1.000,00, referido montante será a base de cálculo para a aplicação
da multa isolada no percentual de 50%. Ocorre que, com a apresentação de eventual
manifestação de inconformidade, o débito não homologado pode passar a ser, por exemplo, de
R$ 600,00 ou, até mesmo, ser integralmente homologado, hipóteses nas quais a referida multa
seria reduzida ou extinta, respectivamente.
Neste contexto, conforme já exposto linhas acima, voto por cancelar parcialmente
o lançamento fiscal em análise nos termos acima declinados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
(i) cancelar a multa aplicada até a competência de 11/2001, inclusive, em face da
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em razão do transcurso do lustro
decadencial ao qual estava adstrito, nos termos do art. 173, I, do CTN;
(ii) excluir da base de cálculo da multa aplicada, até a competência 11/2001
(inclusive), os valores decorrentes dos processos 17560.000125/2007-08, 17460.000191/2007-
70, 17460.000124/2007-55 e 17460.000145/2007-71 (vide arquivo não paginável juntado aos
autos em sede de diligência fiscal), em face da extinção das respectivas bases de cálculo,
conforme restou decidido no julgamento dos referidos PAFs; e
(iii) excluir da base de cálculo da multa aplicada, até a competência 03/2002
(inclusive), os valores decorrentes do processo 17460.000123/2007-19, bem como as parcelas
referentes à Alimentação In Natura do referido PAF 17460.000123/2007-19 (vide arquivo não
paginável juntado aos autos em sede de diligência fiscal), em face da extinção das respectivas
bases de cálculo.

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Redator designado.
Em que pese as respeitadas interpretações postas no voto vencido, há que se fazer
aqui, por direito e por justiça, uma intervenção fundamental.
As obrigações tributárias dividem-se em principais, notadamente a de pagar o
tributo e também em acessórias, que muito embora outros ramos jurídicos, tal como o direito
civil, as vincule à principal, aqui na seara tributária estas se assentam fundamentalmente
sobre um DEVER INSTRUMENTAL do contribuinte, qual seja, o de realizar prestações
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000128/2007-33

positivas ou negativas, previstas na legislação e no interesse da fiscalização ou da
arrecadação de tributos. Ou seja, trata-se de dar instrumentalidade ao órgão tributário para que
este exerça o seu múnus público, essa é a inteligência do art. 113 do Código Tributário Nacional
– CTN, Lei no 5.172, de 1966, abaixo integralmente transcrito:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.(grifo do autor)

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.(grifo do autor)

Portanto, não há que se falar em vínculo de obrigação acessória tributária à
principal, vez que a sua ligação está efetivamente no dever do contribuinte instrumentalizar o
estado com a prestação de dados, informações, declarações, que permitam o exercício da
arrecadação e da fiscalização de tributos, esta é a REGRA GERAL TRIBUTÁRIA.
Em que pese também as razões comparativas adotadas no voto vencido, quanto à
legislação específica de outra multa não discutida nos autos, desprovida de qualquer relação
com àquela que é objeto deste contencioso (CFL 68), acrescento que o legislador tem a liberdade
de dispor diferentemente da regra geral quanto à exigibilidade e entendo que aquele racional
somente pode ser adotado no âmbito de sua abrangência, de outro modo, estaria se
admitindo a generalização de um instituto específico.
Feitas essas considerações, prossigo a análise quanto à decadência da multa objeto
do lançamento em discussão neste contencioso, pois claramente se trata de dever instrumental,
para o qual o prazo definido de lançamento é o art. 173, inc. I do CTN, diverso, portanto e in
casu, daquele estabelecido na obrigação principal, com sede no art. 150, §4o de referido código.
Nascida a obrigação acessória, pelo simples fato da inobservância do dever
instrumental, esta se converte em principal, nos termos da lei, e não há que se ligar àquela
referente ao pagamento do tributo, ainda que se estabeleça em percentual deste, pois que a
lógica aqui não é matemática, {(m) multa (x) – tributo } m = 100% de x, se x = 0, logo m = 0,
mas sim jurídica, qual seja, nasceu a obrigação de pagar a multa, então ela se extingue, pela sua
decadência, não de outra, após o transcurso do prazo. Reforce-se, o dever de pagar o tributo é
totalmente diverso daquele constante deste lançamento, portanto, não podem tais obrigações se
equivaler no tempo, ainda que de forma reflexa, sob pena de descumprimento dos termos da
lei, os quais este Conselho se vincula.
Isto posto, vale ainda lembrar as sábias lições de Carlos Maximiliano,
(Hermenêutica e Aplicação do Direito, 16a ed.1997, pag. 166) “Deve o Direito ser interpretado
inteligentemente: não de modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva
inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis” (grifo do autor).
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000128/2007-33

Deste modo, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
nestes termos: (i) cancelar a multa aplicada até a competência de 11/2001, eis que atingida pela
decadência, baseada no art. 173, I, do CTN; e (ii) excluir da base de cálculo da reportada multa
as parcelas referentes à alimentação in natura do PAF 17460.000123/2007-19.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 281
DF CARF MF
Original